Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-65.2016.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002017-65.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANY MOREIRA DA SILVA - CPF: 632.625.331-49 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), IVANY MOREIRA DA SILVA - CPF: 632.625.331-49 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À MATÉRIA DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação das preliminares arguidas nas contrarrazões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

Inexiste qualquer obscuridade na fundamentação do voto embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da Promovente e deu provimento ao recurso do Promovido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foram apreciadas as preliminares de ausência de representação processual, da ausência de impugnação específica do recurso e de inovação recursal quanto à matéria de mérito. Argumenta também que a decisão é obscura quanto à aplicação da EC 51/2006 e da Lei Municipal no 1.316/2013.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

O Município de Dom Aquino apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 40351475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020